Tribunal: TJDFT
Processo: 0706822-53.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NÃO PRODUÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. APLICAÇÃO DO POSTULADO DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECIPROCIDADE DO INADIMPLEMENTO. PERDAS E DANOS AFASTADOS. PROTESTO E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMOS. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de provar o alegado inadimplemento contratual da parte adversa.
2. O advento da revelia não implica, necessariamente, o acolhimento do pedido da parte autora, porquanto a pretensão autoral pode ser julgada improcedente quando a versão sustentada na inicial não estiver de acordo com as provas constantes dos autos, tal como se deu na espécie.
3. Segundo o postulado da exceção de contrato não cumprido, nos contratos bilaterais, o contratante que não cumpriu com sua obrigação não pode exigir o adimplemento da do outro, o que, por si só, exclui a indenização por perdas e danos reclamada pelo Apelante.
4. Tal máxima opera-se, no caso concreto, em defesa da empresa Apelada, porquanto dela não se poderia exigir o adimplemento do restante do contrato enquanto não houvesse o pagamento correspondente aos serviços já realizados, conforme acordado entre as partes.
5. Uma vez não cumprida a obrigação de pagamento pelo autor, é legítimo aos réus promoverem o protesto dos títulos sustados e ainda a negativação do nome do requerente junto aos órgãos restritivos de crédito, em vista do inadimplemento da contraprestação que lhe era devida.
6. O mero descumprimento de obrigação contratual, ainda que de forma injustificada, não caracteriza violação a direitos da personalidade capaz de motivar a indenização por danos morais. A personalidade da pessoa, seus valores, sua integridade física ou psíquica só são objeto de abalo diante de fatos graves que lhe causem constrangimentos, vexames, dores, sentimentos e sensações negativas que fogem à normalidade, o que não restou evidenciado nos autos, não sendo cabível, pois, a indenização moral pretendida.
7. Sentença mantida. Recurso não provido.